Tribunal: TJSP
Processo: 1034640-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Alvará Judicial - Pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em contas de PIS/PASEP e FGTS do falecido - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos autores - Requisitos do art. 1o da Lei no 6.858/80 - Apenas uma herdeira demonstrou ser dependente do falecido habilitada perante a Previdência Social - Alvará que deverá ser expedido em seu nome –

Ementa:

Apelação – Alvará Judicial - Pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em contas de PIS/PASEP e FGTS do falecido - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos autores - Requisitos do art. 1o da Lei no 6.858/80 - Apenas uma herdeira demonstrou ser dependente do falecido habilitada perante a Previdência Social - Alvará que deverá ser expedido em seu nome – Transferência do valor para conta judicial como determinado – Precedentes desta Egrégia Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034640-97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, FERNANDA
APARECIDA
DOS
SANTOS,
INGRID
KAMILY
DOS
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
CLEONICE
ELIAS
ROSA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-97.2019.8.26.0114 -Voto no 4.445
2
Apelação Cível 1034640-97.2019.8.26.0114
Apelantes: Arnaldo Vieira dos Santos Junior, Fernanda
Aparecida dos Santos, Ingrid Kamily dos Santos e Cleonice
Elias Rosa
Apelado: O Juízo
Interessado: Arnaldo Vieira dos Santos
Campinas
Alvará Judicial - Lei 6858/80
juiz prolator da sentença: Luiz Antonio Alves Torrano
Voto no 4445
Apelação – Alvará Judicial - Pedido de expedição de alvará
para levantamento de valores depositados em contas de
PIS/PASEP e FGTS do falecido - Sentença de parcial
procedência - Insurgência dos autores - Requisitos do art. 1o da
Lei no 6.858/80 - Apenas uma herdeira demonstrou ser
dependente do falecido habilitada perante a Previdência Social
- Alvará que deverá ser expedido em seu nome – Transferência
do valor para conta judicial como determinado – Precedentes
desta Egrégia Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 68/70 que, em ação de alvará judicial, julgou
parcialmente procedente o pedido para que seja expedido o alvará
requerido, autorizando a requerente I. K. dos S. a proceder o
levantamento da importância relativa aos saldos do PIS/PASEP e
FGTS, deixada por Arnaldo Vieira dos Santos, devendo ser depositado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-97.2019.8.26.0114 -Voto no 4.445
3
em conta judicial em nome da menor, e só serão disponíveis após a
menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para
aquisição de imóvel destinado à residência da menor e de sua família
ou para dispêndio necessário à subsistência e educação da menor.
Inconformados recorrem os autores, sustentando a
necessidade de reforma da sentença, argumentando, em síntese, que
deve ser respeitada a igualdade entre os herdeiros, independentemente de eles estarem habilitados perante a
previdência social ou não.
Alegam que só ficam vinculados no rol de dependentes
os filhos menores de 21 anos que fazem jus ao recebimento do
benefício de pensão por morte, mas que esse fato não tira o direito
dos outros filhos de desfrutar do mesmo direito na condição de
herdeiros perante a lei civil, pertencendo o saldo descrito na inicial de
forma igualitária aos três filhos, sendo que para cada um deles cabe
1/3 do montante.
Sobreveio petição e documentos de fls. 102/106,
informando que a requerente I. K. dos S. encontra-se gravida de 8
semanas e 4 dias, pugnando pela concessão de tutela de urgência.
Ausentes contrarrazões.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, opinando
pelo improvimento do recurso. (Fls. 97/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-97.2019.8.26.0114 -Voto no 4.445
4
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
De início, diante do julgamento do presente recurso,
resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência deduzido
a fls. 102/103.
No mais, trata-se de pedido de expedição de alvará
judicial para levantamento de valores depositados em conta de
PIS/PASEP e FGTS.
A Lei no 6.858/1980 estabelece a possibilidade de
expedição de alvará para levantamento de valores de PIS/PASEP/FGTS depositados em favor do falecido,
independentemente de inventário ou arrolamento.
O procedimento de alvará judicial, por se tratar de
ação de jurisdição voluntária, demanda o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 1o do referido diploma legal:
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-
PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão
pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a
Previdência Social ou na forma da legislação específica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-97.2019.8.26.0114 -Voto no 4.445
5
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento.
Destarte, para que os herdeiros efetivem o
levantamento dos respectivos valores, sem a abertura de
inventário/arrolamento, devem demonstrar os requisitos supra
mencionados.
Assim, uma vez que somente a herdeira I. K. dos S.
demostrou ser dependente habilitada perante a Previdência Social, o
alvará somente poderá ser expedido em seu nome, em razão dos
requisitos legais.
Eventual forma diversa deverá ser requerida por meio
de inventário/arrolamento, dispensando-se as prerrogativas da Lei no
6.858/1980.
Nesse sentido:
“ALVARÁ. Levantamento de saldo do FGTS. Titular
falecido. Dependente menor de idade, único inscrito
como
dependente
do
pai
no
INSS,
e,
consequentemente, único beneficiado. Interpretação do
art. 1o e seu parágrafo único da Lei 6.858/80. Recurso
desprovido.
(TJSP

Apelação
no
0103235-70.2006.8.26.0002
4a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Teixeira Leite J. em 18/04/2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-97.2019.8.26.0114 -Voto no 4.445
6
ALVARÁ
JUDICIAL
Pretensão
das
herdeiras
ao
levantamento de saldo de FGTS em nome do de cujus
Cabimento
em
parte
Levantamento
deferido
à
dependente habilitada perante a Previdência Social
Beneficiária que ainda não atingiu a maioridade e valor
do saldo do FGTS que se revela expressivo
Transferência do valor para conta judicial determinada
Art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/80 Recurso desprovido.
(TJSP Apelação no 1003061-66.2018.8.26.0438 1a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy J. em 09/01/2020);
AVARÁ JUDICIAL. Pedido de expedição de alvará para
levantamento de valores depositados em conta de
FGTS do falecido. Sentença de parcial procedência.
Insurgência dos autores. Requisitos do art. 1o da Lei no
6.858/80. Apenas uma herdeira que demonstrou ser
dependente do falecido habilitada perante a Previdência
Social. Alvará que deverá ser expedido em seu nome.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP

Apelação no 1060331-61.2019.8.26.0002 7a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez
Gil J. em 18/06/2020)”
Ainda nesse sentido, o ilustre parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça de fls. 97/99, que se coaduna com o
entendimento aqui adotado.
Logo, de rigor a manutenção integral da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-97.2019.8.26.0114 -Voto no 4.445
7
fls. 68/70, de lavra do MM. Juiz de Direito Luis Antonio Alves
Torrano, que deu à causa a exata solução.
Por fim, o pedido de autorização para o levantamento
imediato dos valores em favor da menor deverá ser apreciado pelo
Juízo de origem, sendo que a apreciação do pedido neste momento
implicaria em supressão de instância.

Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica